Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705559-58.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DO ABIAHY AZEVEDO AGRAVADOS: PAULO ROGGERIO DE ABREU AZEVEDO, MARIA GORETTI CEZAR AZEVEDO DESPACHO MARIA DE FÁTIMA DO ABIAHY AZEVEDO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a decisão combatida merece ser reparada, ao argumento de que o apelo especial está tempestivo e de que a recorrida é beneficiária da justiça gratuita. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018